Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001204-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), LUIZA LIDIA DA SILVA - CPF: 928.634.001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

–
RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e mantido o
decisum
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Luíza Lídia da Silva, determinou ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, forneçam o medicamento Capecitabine 500mg, em favor da paciente.

O Agravante sustenta que o medicamento pleiteado pela autora é para tratamento oncológico, ou seja, de alta complexidade, e que, para ter acesso ao tratamento custeado pelo SUS, o paciente deverá ser vinculado a estabelecimento de saúde por ele habilitado, na área de Oncologia, e acompanhado pela equipe médica, que, assim, prescreverá todo o tratamento conforme protocolos clínicos previamente padronizados.

Assevera que, se o medicamento pleiteado pela autora é considerado de alta complexidade, não se tem dúvida de que a responsabilidade pelo seu fornecimento não é do Município de Cuiabá.

Afirma que, conforme
a
Portaria do Ministério da Saúde n. 1554/2013, a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, em todos os termos, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá, na medida em que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento oncológico de Alto Custo, buscado pela Agravada, é exclusiva do Estado de Mato Grosso

O Agravado apresentou resposta ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e mantido o
decisum
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Luíza Lídia da Silva, determinou ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, forneçam o medicamento Capecitabine 500mg, em favor da paciente.

Colhe-se dos autos que a paciente, Luíza Lídia da Silva, foi diagnosticada com neoplasia da mama (CID C50.9) e que, mesmo após ser submetida a outros tratamentos e cirurgia de Mastectomia, apresentou progressão pulmonar e cerebral, e que, apesar disso, apresenta boa performance com o tratamento, com o medicamento, Capecitabine, conforme relatório médico anexo (id.74004966 - pág. 33),

Consta que, contudo, conforme as normas do SUS, não é permitida a continuidade do aludido tratamento, além de duas linhas de quimioterapia paliativa.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular, verificando a necessidade e urgência da Autora, entendeu estarem configurados os pressupostos necessários para o deferimento da liminar, uma vez que o perigo de dano grave decorre da situação caótica, pela inércia dos órgãos administrativos, enquanto que a possibilidade de provimento antecipado decorre do direito à vida e à saúde, dever do poder público.

Ao deferir o pleito liminar na Ação de Obrigação de Fazer, o Juízo de Primeiro Grau, assim consignou:

Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos realizem o fornecimento do medicamento Capecitabine 500mg, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico.

Contra essa decisão, recorre o Município de Cuiabá, requerendo a concessão do efeito suspensivo do referido
decisum
.

Na decisão, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, consignou-se que
, quando não houver critérios de descentralização, a fim de evitar a violação ao direito à saúde do cidadão, a responsabilidade solidária deve ser aplicada sem direcionamento da condenação – o que, também, não afasta a possibilidade de os entes públicos, em âmbito administrativo, pleitearem o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo, (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de identificação do verdadeiro responsável, e que se aplica nos autos, pois

como

o fármaco pleiteado (Capecitabine 500mg) não é padronizado pela rede pública de saúde, não há como identificar qual o ente responsável pela sua dispensação.

Destacou-se que d
os documentos que acompanham a ação de base, inexistem dúvidas de que a Agravada
necessita do medicamento vindicado, para garantir a manutenção de sua saúde.

Nesse norte, em que pese à alegação do Município Recorrente de que não pode ser responsabilizado pela concessão do medicamento, porque se trata de alta complexidade, deve prevalecer a responsabilidade solidária dos entes públicos, com vistas a garantir a saúde da paciente.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Quanto a repartição de competências, oportuno registrar que não se desconhece a tese fixada, no Tema 793 do STF; contudo, entendo que, caso haja necessidade e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, qualquer que seja o ente demandado.

Nesse sentido é a interpretação do STJ:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Nesse passo, excluir a responsabilidade do ente municipal implicaria em contrariar as normas constitucionais que determinam que o Estado (
lato sensu
) deve assegurar o direito à saúde.

Como dito,
in casu
, o objetivo principal da prestação jurisdicional é assegurar o tratamento médico ao paciente, de modo que, posteriormente, caso haja necessidade, o eventual pagamento das despesas efetuadas pela municipalidade poderá ser revisto e, se for o caso, ressarcido.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pela responsabilidade do município, quanto à obrigação de fazer, postulada nos autos.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe, por não estarem demonstrados os requisitos legais exigidos para deferimento da liminar no Agravo de Instrumento.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021